Tribunal: TJSP
Processo: 1010304-90.2016.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. JULGAMENTO REALIZADO NA FORMA VIRTUAL. OCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE APRESENTAR OPOSIÇÃO DE JULGAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO DIAS DA DISTRIBUIÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.